Tribunal: STF
Processo: RE 120970
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-16
Data de publicação: 1990-10-16

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. INVALIDADE DE PORTARIA QUE DESIGNOU
PROCURADOR DE JUSTIÇA PARA EXERCER A CHEFIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA.
         - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 130 DA ATUAL CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, MERO  ARGUMENTO  DE  REFORCO  PARA  DEMONSTRAR A EXATIDAO DA
EXEGESE DADA  AO  ARTIGO  88  DA  CONSTITUIÇÃO ESTADUAL ENTÃO VIGENTE
QUANDO O ATO IMPUGNADO (QUE E DATADO DE 14.5.86) FOI EDITADO.
         - ALÉM DE O FUNDAMENTO EFETIVO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA NÃO
TER SIDO ATACADO, NÃO PODERIA SE-LO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO  POR
DIZER RESPEITO A DIREITO CONSTITUCIONAL ESTADUAL E NÃO FEDERAL.
         RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.